Tribunal: TJBA
Processo: 8046733-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046733-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: CORINA APARECIDA LEAL COSTA Advogado(s):ALEXANDRE BRANDAO MANCIOLA, RAFAEL FONSECA LIMA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que determinou o prosseguimento da execução exclusivamente contra ela, diante da recuperação judicial da corré. O agravante alega inexistência de condenação solidária expressa na sentença e quitação de sua quota-parte. II. Questão em discussão 2. As questões postas em discussão são: (i) definir se a condenação conjunta em reparação civil e a omissão quanto ao rateio de honorários implicam solidariedade; (ii) verificar se a recuperação judicial de um devedor solidário impede a execução integral contra o coobrigado. III. Razões de decidir 3. A solidariedade na reparação de danos decorre da lei (art. 942 do CC) e é reforçada pela condenação conjunta sem fracionamento de quotas. 4. Quanto aos honorários advocatícios, a omissão na distribuição proporcional impõe a responsabilidade solidária (art. 87, § 2º, do CPC). 5. A recuperação judicial da coobrigada não suspende a execução contra o devedor solidário solvente, conforme a Súmula 581 do STJ e o Tema Repetitivo 885. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de Julgamento: "1. A condenação conjunta em reparação civil e a omissão no rateio de verbas sucumbenciais atraem a responsabilidade solidária dos vencidos. 2. O processamento da recuperação judicial da devedora principal não obsta o prosseguimento da execução contra o devedor solidário". Referências: CPC, art. 87, § 2º; CC, art. 942; STJ, Súmula 581 e Tema 885; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8046669-86.2025.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046733-96.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO S/A e como agravado CORINA APARECIDA LEAL COSTA. ACORDAM os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGÁ-LO PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA